Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-12.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806109-12.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANDERSON PALHETA LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO PARA REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou a adequação da jornada de trabalho de professor municipal ao limite máximo de 2/3 em atividades de interação com alunos e 1/3 em atividades extraclasse, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, além do pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, acrescidas do adicional por tempo de serviço. O embargante alegou que os valores pagos estão em conformidade com a referida legislação e pleiteou pronunciamento judicial para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto: (i) à obrigatoriedade de observância da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse; (ii) à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço; (iii) à necessidade de pronunciamento expresso sobre a matéria para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constitucionalidade da norma geral federal que reserva 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasse já foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 936.790/SC (Tema 958), sendo o município obrigado a cumprir essa proporção.

4.

A legislação municipal prevê critérios específicos para o cálculo do adicional por tempo de serviço, e a decisão embargada já analisou os contracheques do autor, concluindo pelo pagamento a menor e determinando a devida regularização.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para corrigir omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão qualquer questão suscitada pelo embargante para fins de prequestionamento, quando a decisão já enfrentou adequadamente a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O município deve respeitar a reserva mínima de 1/3 da jornada dos professores para atividades extraclasse, conforme determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008 e validado pelo STF no Tema 958.

2.

O adicional por tempo de serviço deve ser calculado de acordo com a legislação municipal vigente e a metodologia prevista na norma específica.

3.

Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, salvo quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0806109-12.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA MUNICIPAL: ROBERTA NATHALIE RÊGO AMARAL (OAB/PA 13.110)

EMBARGADO: ANDERSON PALHETA LIRA

ADVOGADOS: JOÃO QUEMEL LIRA JÚNIOR (OAB/PA 28.693) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Parauapebas opôs embargos de declaração contra o v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que havia condenando o ente público a adequar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado e da intimação pessoal, a jornada de trabalho do autor ao limite máximo de 2/3 (dois terços) em atividades de interação com discentes, e 1/3 (um terço) em atividades de planejamento, assim como pagar os últimos 05 (cinco) anos devidos da diferença a ser apurada entre o que foi pago e o que é devido, com a aplicação do adicional por tempo de serviço, contados do ajuizamento da ação, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais objeto de liquidação, fixando honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em síntese, alegou que o valor pago, conforme comprovantes de pagamento, consiste em verba fixada pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixou o limite de 1/3 da jornada regular, motivo pelo qual reiterou a alegação de que não houve equívoco no pagamento solicitando pronunciamento judicial para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

Colenda Turma, eis o resumo do julgamento empreendido anteriormente:

“
DIREITO PÚBLICO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA HORAS-ATIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que o condenou a ajustar, no prazo de 60 dias, a jornada de trabalho do autor ao limite máximo de 2/3 em atividades de interação com alunos e 1/3 em horas-atividade, conforme previsto pela Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério). A sentença também determinou o pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, considerando adicional por tempo de serviço, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (1) definir se o Município está obrigado a observar a proporção fixada na Lei Federal nº 11.738/2008 para atividades de interação com os educandos (2/3) e para atividades extraclasse (1/3). (2) verificar a correção na forma de cálculo do pagamento do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 958 – RE 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin), declarou a constitucionalidade da norma geral federal que reservou a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4.

A análise dos contracheques do autor confirma o pagamento a menor do adicional por tempo de serviço, que deve ser calculado conforme previsto no art. 84, §1º, da Lei Municipal nº 4.231/2002, sendo correta a determinação da sentença para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: 1) o município deve observar a proporção a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2) o adicional por tempo de serviço deve ser calculado conforme a legislação municipal vigente, respeitando-se o percentual previsto para cada triênio de exercício.”

Pois bem, sob a justificativa de prequestionar a matéria o embargante tensiona efetivamente a rediscussão daquilo que este Colegiado já decidiu de forma absolutamente clara, senão vejamos:

“A Suprema Corte também fixou, desta vez sob a sistemática da repercussão geral (Tema 958 – RE 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin), a constitucionalidade da norma geral federal que reservou a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB. 2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais. 3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB. 4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.” (RE 936790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187

DIVULG 28-07-2020

PUBLIC 29-07-2020)

Não ficou estabelecido na Lei Federal
nº 11.738/2008
a forma como será cumprido esse 1/3 (um terço)
reservado para atividades de planejamento, preparação de conteúdo e avaliação, competindo ao
ente federativo respectivo organizar as atividades que serão desenvolvidas pelo seu sistema de ensino de acordo com o correspondente projeto político pedagógico de sua rede de ensino.

Contudo, o município deve respeitar a proporção estabelecida na legislação federal, cuja constitucionalidade fora reconhecida pela Suprema Corte, de tal maneira que
2/3 (dois terços) da carga horária deverão ser destinados para interação direta com os educandos e 1/3 (um terço) reservado para atividades de planejamento, preparação de conteúdo e avaliação, período denominado na legislação municipal como “horas-atividade”.”

Com base nessas premissas restou negado provimento ao apelo municipal não havendo no acordão vergastado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo certo que o embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria.

Além disso, tendo em consideração o quanto previsto no art. 1.025 do CPC, no sentido de considerar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, a simples alusão ao interesse de prequestionador, notadamente quando não verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade, desautoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025